Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-24.2016.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE IMPUGNAM A SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CORRETA INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE MELASMA. AGRAVAMENTO DO QUADRO EM RAZÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDUTA CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE IMPUGNAM A SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CORRETA INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE MELASMA. AGRAVAMENTO DO QUADRO EM RAZÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDUTA CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. A indicação no laudo pericial de ausência de culpa do profissional médico e de nexo de causalidade não permite a condenação do Hospital e do profissional ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Precedentes deste E. Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000436-24.2016.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante LENI
APARECIDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VINÍCIUS GUILHERME
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-24.2016.8.26.0246 - FAB
2
Apelação Cível no 1000436-24.2016.8.26.0246
Apelante: Leni Aparecida Alves
Apelado: Vinícius Guilherme Monteiro
Interessado: Clinica Neoderme (Monteiro & Toledo LTDA - Me - Razão Social)
Comarca: Ilha Solteira
V. 3005
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
RAZÕES
QUE
IMPUGNAM A SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CORRETA
INDICAÇÃO
PARA
TRATAMENTO
DE
MELASMA.
AGRAVAMENTO
DO
QUADRO
EM
RAZÃO
DO
PROCEDIMENTO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CONDUTA
CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a
motivação da sentença.
2. A indicação no laudo pericial de ausência de culpa do
profissional médico e de nexo de causalidade não permite a
condenação do Hospital e do profissional ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais. Precedentes deste E.
Tribunal.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 264/272), por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara da
Comarca de Ilha Solteira, em ação em que se visa indenização por danos morais e
materiais por erro médico, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-24.2016.8.26.0246 - FAB
3
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada,
porque ficou comprovado o erro médico e a conduta culposa do médico, dr.
Vinícius. Afirma, em síntese, que, ao submeter-se a tratamento de clareamento de
manchas, percebeu piora de seu quadro, tendo o médico-apelado atribuído o fato à
aplicação de produtos com intensidade muito forte, razão pela qual recomendou-lhe
um novo procedimento, o qual foi mais agressivo e causou-lhe irritações, coceiras e
feridas. Sustenta que, ao final, optou por não realizar mais qualquer procedimento
com o profissional, o qual devolveu o valor do tratamento já pago, mas não lhe
ressarciu os valores gastos com as viagens, alimentação e um dia de trabalho. Aduz
ter ficado com vergonha de sair de casa sem maquiagem, porque o seu rosto estava
com a aparência pior do que a do início do tratamento
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 54).
Contrarrazões apresentadas, arguindo a Clínica-apelada Neoderme
(Monteiro & Toledo) violação ao princípio da dialeticidade recursal (págs. 291/294
e 298/308).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela Monteiro & Toledo
por não vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, artigo 932, III). Ao
contrário do alegado, as razões recursais impugnam especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, permitindo a identificação precisa da irresignação
da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-24.2016.8.26.0246 - FAB
4
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Fauler Félix De Avila que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não há nos autos evidência de falha na prestação de
serviços capaz de determinar a obrigação de indenizar. Pelo contrário, a hipótese é
de ausência de nexo de causalidade e de inexistência de conduta culposa,
circunstâncias que afastam a responsabilidade dos apelados pela reparação de danos.
Como é cediço, tratando-se de nítida relação de consumo, são
aplicáveis, ao caso em análise, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor,
especificamente aqueles que atribuem ao fornecedor de serviços a responsabilidade
objetiva, isto é, aquela “independentemente da existência de culpa, (...) por defeitos
relativos à prestação dos serviços” (artigo 14, caput).
Contudo, não obstante a responsabilidade da Clínica seja objetiva,
ela não será responsabilizada quando comprovar “que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste” (CDC, art. 14, § 3o, I). Assim, demonstrada a ausência de culpa do
médico que atendeu a apelante, cuja responsabilidade é subjetiva (CC, art. 951;
CDC, art. 14, § 4o), excluída estará a sua responsabilidade, assim como a do
profissional.
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-24.2016.8.26.0246 - FAB
5
Dessa forma, é imprescindível a comprovação não só do resultado,
mas que, ou os meios empregados foram inadequados, ou, ainda que adequados, o
profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
No caso em análise, a responsabilidade do médico Vinícius não
restou demonstrada, eis que o laudo pericial produzido pelo IMESC (págs.
222/232), que é hígido e está bem fundamentado, concluiu: “Não caracterizado
relação entre o dano descrito (queimaduras e piora do quadro) com o
tratamento realizado” (pág. 230 destaques meus).
A Expert ainda asseverou que “o tratamento teve sua indicação,
porém conforme descrito trata-se de doença de difícil controle, sendo necessários
cuidados diários principalmente o uso de protetor solar” e que não ficou
“caracterizado dano estético, apresenta lesões em face já pré-existentes ao
tratamento, conforme informado e documentos apresentados” (págs. 230/231).
Ao responder aos quesitos formulados pelas partes, a ilustre perita
também afirmou (págs. 231/232):
6. O tratamento proposto pelo Requerido tem a finalidade de
atenuação da manchas no rosto da Pericianda? Resp.: Sim.
7. As fotografias as fls. 120/122, feitas em 26/01/2015 e 27/07/2015,
demonstram que o tratamento proposto pelo Requerido estava
surtindo o efeito positivo com a melhora e diminuição das manchas no
rosto da Pericianda? Resp.: Sim (destaques meus).
13. Segundo as informações fornecidas nos autos, há evidência de falha
profissional do médico Requerido, consistente em negligência,
imperícia e imprudência? Resp.: Não (destaques meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-24.2016.8.26.0246 - FAB
6
A propósito, não se pode ignorar que a apelante “apresenta quadro
mórbido anterior ao tratamento Melasma” (pág. 230), o que significa que já era
portadora da patologia antes de submeter-se ao tratamento com os apelados, e que já
havia realizado outros procedimentos, sem sucesso (pág. 113).
A apelante, por seu turno, não logrou êxito em desqualificar o laudo
pericial, que foi elaborado de acordo com a norma técnica e seguindo a literatura
especializada, de tal modo que seu teor segue inabalado e as conclusões expressas
devem prevalecer.
Nessas condições, diante da ausência de demonstração do nexo de
causalidade e de conduta culposa, de rigor a manutenção da improcedência da ação.
Em caso semelhante, assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Autora pretende o
recebimento de indenização pelos danos que alega ter sofrido em
razão de procedimento estético mal sucedido. Peeling para suavização
de manchas na pele. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Laudo
pericial que afastou o nexo de causalidade entre o procedimento
estético e as manchas da pele da autora. Autora que padece de
melasma.
Condição
multifatorial
e
realização
de
outros
procedimentos estéticos antes do ajuizamento da ação. Ausência de
comprovação do dano (agravamento das manchas) e do nexo de
causalidade.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0048939-57.2012.8.26.0562; Relator
(a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/8/2020; Data de Registro: 17/8/2020 destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 17% do valor da causa, com
observância do disposto no artigo 98, § 3°, do referido diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-24.2016.8.26.0246 - FAB
7
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ3 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
3 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11